Tribunal: TJES
Processo: 0000705-29.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000705-29.2019.8.08.0003
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS PORTO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
LUCAS PORTO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal.

Segundo consta nos autos, os fatos ocorreram em 24 de fevereiro de 2019, quando o apelante teria perturbado a tranquilidade da vizinhança com som excessivamente alto e desobedecido a ordens de policiais militares para desligar o equipamento.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público foi devidamente recebida pelo magistrado em 14 de outubro de 2019. Em 04 de outubro de 2022, foi proferida a sentença que, além de reconhecer a
abolitio criminis
quanto à contravenção de perturbação da tranquilidade em razão da Lei nº 14.132/21, condenou o réu pelo crime de desobediência à pena de 02 meses de detenção em regime inicial aberto.

A defesa técnica, em suas razões recursais, arguiu preliminarmente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, fundamentando que o lapso temporal entre os marcos interruptivos ultrapassou o limite legal.

O órgão ministerial, ao apresentar suas contrarrazões, ratificou integralmente o pleito defensivo, manifestando-se pelo provimento do recurso para declarar a extinção da punibilidade.

É o necessário relato.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A análise do cronograma processual revela a ocorrência da prescrição retroativa, modalidade que leva em conta a pena aplicada em concreto na sentença condenatória, conforme o artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Considerando que o apelante foi condenado à pena de 02 meses de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 03 anos, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal. Verifico que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 14 de outubro de 2019, e a publicação da sentença condenatória, registrada em 27 de outubro de 2022, transcorreu um período de 03 anos e 13 dias.

Dessa forma, resta evidenciado que o Estado perdeu o seu
jus puniendi
pelo decurso do tempo, uma vez que o intervalo entre os marcos interruptivos superou o limite legal de três anos, sem a ocorrência de causas suspensivas nesse intervalo.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso para declarar extinta a punibilidade de
LUCAS PORTO DA SILVA
em relação ao crime tipificado no art. 330 do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)